Tribunal: TJSP
Processo: 1007603-04.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, COM INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA. 1) INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PRESCRITO. IMPOSSBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No. 11, DA SEÇÃO DE DIREITO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA, COM INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". PRESCRIÇÃO INCONTROVERSA. 1) INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO PRESCRITO. IMPOSSBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO No. 11, DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE. 2) FIXAÇÃO DE ASTREINTES, NO IMPORTE DE R$ 1.000,00, PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO EM R$ 800,00, POR CADA VIOLAÇÃO, LIMITADA A R$ 10.000,00, QUE SE MOSTRA ADEQUADA E EM HARMONIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 3) SUCUMBÊNCIA INTEGRAL POR PARTE DA RÉ MANTIDA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA TENDO COMO PARÂMETRO A TABELA DA OAB. DESCABIMENTO POR NÃO ATENDER AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO § 2o, DO ART. 85 DO CPC (GRAU DE ZELO DO PROFISSIONAL; LUGAR DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS; NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA), BEM COMO POR SER DESPROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO, ALÉM DE CONFIGURAR NÍTIDA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recurso parcialmente provido.